Tribunal: TJBA
Processo: 0545212-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PELAÇÃO CÍVEL n.
0545212-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE BONELLI REBOUCAS, MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO/EMBARGADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LEMMON VEIGA GUZZO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA OPERAÇÃO DE GUINCHO. TOMBAMENTO DE VEÍCULO. SAQUE DE CARGA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por concessionária de rodovias contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao ressarcimento securitário em razão de danos decorrentes de tombamento de caminhão durante operação de guincho, seguido de saque da carga, com fundamento em responsabilidade civil objetiva da concessionária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à alegada ilegitimidade passiva da concessionária diante da responsabilidade estatal pela segurança pública; (ii) estabelecer se o Termo de Autocomposição firmado com a União e a ANTT implica sucessão processual e deslocamento da competência para a Justiça Federal; (iii) determinar se houve omissão na análise do nexo causal e das provas quanto ao evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O Termo de Autocomposição regula apenas a relação administrativa entre concessionária e poder concedente, não afastando a responsabilidade civil perante terceiros por atos praticados durante a execução do contrato.

5.

A inexistência de interesse jurídico direto da União afasta a formação de litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, não atrai a competência da Justiça Federal.

6.

A responsabilidade da concessionária decorre de falha na prestação do serviço de guincho, que ocasiona o tombamento do veículo e expõe a carga ao saque.

7.

O fato de terceiros (saqueadores) não rompe o nexo causal quando a situação de vulnerabilidade resulta da conduta da própria concessionária.

8.

O acórdão enfrenta expressamente as teses suscitadas, inexistindo omissão quanto à análise da responsabilidade, do nexo causal ou das provas.

9.

O inconformismo da parte com a conclusão adotada não configura vício sanável por embargos declaratórios.

10.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

O encerramento do contrato de concessão não afasta a responsabilidade civil da concessionária por danos causados a terceiros durante sua vigência.

3.

A falha na prestação do serviço que cria situação de risco mantém o nexo causal mesmo diante de fato de terceiro subsequente.

4.

A ausência de interesse jurídico direto da União afasta a competência da Justiça Federal em demanda indenizatória entre particulares.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 109, I; CF/1988, art. 144.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
0545212-42.2018.8.05.0001
, sendo Embargante
CONCROD CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS LTDA. (atual denominação da VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A)
e Embargada
ALLIANZ SEGUROS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09